Tribunal: TJMT
Processo: 1055323-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055323-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO VITOR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 024.655.041-42 (EMBARGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. contra acórdão que havia dado parcial provimento a apelação. A Embargante sustenta omissão do julgado quanto à impossibilidade de reativação de conta bancária cancelada, alegando a inexequibilidade da obrigação de fazer e requerendo, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a alegada impossibilidade material de reativação da conta bancária da parte Embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes, consignando expressamente que não havia obrigação imposta à Embargante de reativar a conta bancária do Autor, limitando-se a reconhecer o cumprimento da obrigação de devolver os valores.

5.
A alegação de omissão revela, em verdade, a insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que caracteriza mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, hipótese que não se admite nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

6.

A decisão está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, afastando a configuração de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

2.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a controvérsia e afasta expressamente a existência de obrigação de fazer não imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

NU PAGAMENTOS S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 306916861, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 305982379, o qual proveu parcialmente o Apelo interposto pela Embargante.

A Embargante sustenta que houve omissão no julgado, uma vez que não foi apreciada a alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, considerando que a conta bancária da parte Embargada havia sido definitivamente cancelada, o que inviabilizaria a sua reativação.

Argumenta que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, seria necessária a análise expressa da questão pela Turma Recursal, sob pena de manter decisão inexequível.

Aduz ainda que, caso reconhecida a impossibilidade de cumprimento, deve a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, na forma do artigo 499 do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada, com o reconhecimento da impossibilidade de desbloqueio da conta bancária da parte Embargada e consequente conversão da obrigação em perdas e danos.

Não houve a apresentação de Contrarrazões (id. 310127387).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, sendo consignado que
“a sentença reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer pela Apelante no que tange a devolução dos valores ao Autor e não impôs qualquer obrigação de a Recorrente reativar a conta bancária, razão pela qual, desnecessária qualquer argumentação quanto a esses pontos”
(id. 305982379).

Ressalta-se que não há qualquer obrigação estabelecida em sentença no sentido de reativação a conta bancária do Autor.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025